Tribunal: TJDFT
Processo: 0700804-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0700804-86.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL INACIO EVANGELISTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O DISTRITO FEDERAL interpõe AGRAVO INTERNO (COM PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO) contra a decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal. O Agravante afirma que o processo de aquisição de medicamentos compreende inúmeras ações e que a imposição da multa apenas agrava a difícil situação da saúde pública no Distrito Federal. Requer a reconsideração da decisão “no ponto que fixou a multa diária em caso de descumprimento”. É o relatório. Decido. No Agravo Interno o juízo de retratação pressupõe a observância do contraditório, consoante a inteligência do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Assim, é imperioso que se atenda a esse mandamento procedimental. Isto posto, intime-se o Agravado MANOEL INÁCIO EVANGELISTA, para responder ao Agravo Interno e para se manifestar sobre o pedido de retratação. Publique-se. Brasília-DF, 27 de janeiro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator